Tribunal: TJDFT
Processo: 0749722-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO.
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos acostados aos autos comprovam que a agravante recebe proventos de reduzido valor os quais se encontram comprometidos em razão de diversos empréstimos. Ademais, estão compatíveis com o patamar definido na resolução no 140/2015, a demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas do processo sem privação do mínimo existencial.
2 – Recurso conhecido e provido.
ic